Tribunal: TJDFT
Processo: 0715639-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715639-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO TEIXEIRA SA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com o pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BRUNO TEIXEIRA AS COSTA em face de INSTITUTO AOCP e DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública que, em ação de conhecimento (n. 0704316-86.2023.8.07.0018). Na decisão de ID 42341683 houve o indeferimento da antecipação de tutela recursal. Em petição (ID 46383794), o agravante comunica a desistência do agravo de instrumento. É O RELATÓRIO. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Em razão da desistência, retire-se o processo da pauta de julgamento. Intime-se a parte Agravada para tomar ciência desta decisão. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de maio de 2023 16:00:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador